Tribunal: TJSP
Processo: 9216917-79.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GAM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810):

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GAM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no 11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9216917-79.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ODELICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA BURACHI, ANA OLGA DO NASCIMENTO AGUIAR
BECKER, ANNA MARIA VILLELA NUNES, DOLORES PINTOR MARTINS DE ARRUDA,
DORIVAL POLEGATO, EDITH SCHIEVANO DE TOLEDO PIZA, FANNY MEYER, JOELI ELISA
GAETA BERNARDES, JOSE PEDRO BIANCHINI, MARIA DA CONCEICAO TODON, MARIA
RAINELDES TOSI (ESPÓLIO DE) (FLS.335-63), MARILENE ARAUJO WENCESLAU,
MARLENE SACHETTA RAMOS, MIRNORA DE MEDEIROS SILVA, NILZA DA GLORIA
FERRAREZE TORNICE, ROSA MARIA OLIVIO CAMPIGLI, THEODOROS PHOTOSALTIS,
TRAJANO PEREIRA DA SILVA, VANDA APARECIDA DE LIMA COSTA, WILSA APPARECIDA
DE ANDRADE, ROSA MARIA TOSSIMANGILLI (HERDEIRO), VILSON CASSIA JUNIOR
(HERDEIRO), ANDREA CASSIA DE GOES MONTEIRO (HERDEIRO) e LUIS GUSTAVO TOSI
CASSIA (HERDEIRO), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revusão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9216917-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.154-2/6
VOTO No 30.154
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 9216917-79.2008.8.26.0000
APELANTES: ODELICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA BURACHI E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Afonso de Barros Faro Júnior

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GAM. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em
curso. Princípio do “tempus regit actum”. Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo
STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária
de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no
11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade
imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o
entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à
incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação
do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por por Odelicia Rodrigues de
Oliveira Burachi e outros, servidores públicos estaduais aposentados, em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o reconhecimento
do direito ao percebimento da denominada “Gratificação por Atividade de
Magistério - GAM”, instituída pela Lei Complementar no 977/05, com
fundamento no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9216917-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.154-3/6
A r. sentença julgou improcedente o pedido (fls. 109/112).
Esta 12a Câmara de Direito Público deu provimento ao
recurso, para condenar a ré a conceder aos autores a Gratificação por
Atividade de Magistério - GAM, instituída pela Lei Complementar no
977/2005, com o pagamento das diferenças vencidas, devidamente
atualizadas pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal e acrescidas de
juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, consignando ser inaplicável a Lei no 11.960/09 ao
caso dos autos (fls. 200/209).
A FESP interpôs recurso especial (fls. 214/292), o qual foi
sobrestado (fls. 332 e 375).
Posteriormente, diante do pronunciamento efetivado pelo
Supremo Tribunal Federal (DJe 30.10.2019), que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905), e manteve a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento
ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do
juízo de retratação (fls. 378/381).
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9216917-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.154-4/6
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1o-
F da Lei n° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, que
trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos
pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
uma norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a
período anterior a sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
Quanto aos juros moratórios, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, conforme se observa
no trecho a seguir transcrito:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida:
1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9216917-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.154-5/6
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.”
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a pensionistas de servidores públicos, os juros moratórios
devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e
a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
240/247 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9216917-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.154-6/6
curso (REsp 1.205.946/SP); e (b) no que tange à incidência dos juros e
correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no
RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.